Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PORTABILIDADE DA DÍVIDA PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO OU CONIVÊNCIA DA SEGURADORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, §3o, inciso II, exclui a responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tendo a Súmula no 479 do STJ afastado a excludente quando os danos forem gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Compete à parte autora comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos.
4. No caso dos autos, o consumidor repassou espontaneamente o valor para terceiro fraudador sem demonstrar conduta da seguradora capaz de induzi-lo ao erro, razão pela qual não se constatou o fortuito interno nem o nexo entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido.
5. Via de regra, a revelia não implica na procedência integral dos pedidos iniciais, porque a presunção de veracidade dos fatos narrados na peça vestibular poderá ser afastada quando houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, se o fundamento for comum às partes (art. 345, I, do CPC), o que se verificou na espécie.
6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. In casu, deve-se manter a reparação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e leva em consideração os demais critérios pedagógicos e punitivos que reveste a indenização.
7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.